Tribunal: TJSP
Processo: 1128668-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários para Agentes Autônomos - Execução de multas por rescisão unilateral do contrato - Conjunto probatório coligido aos autos que, somado às alegativas das próprias partes, impossibilita a inequívoca conclusão acerca da incidência e liquidez das multas perquiridas - Controvérsia cujo

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Distribuição e Mediação de Valores Mobiliários para Agentes Autônomos - Execução de multas por rescisão unilateral do contrato - Conjunto probatório coligido aos autos que, somado às alegativas das próprias partes, impossibilita a inequívoca conclusão acerca da incidência e liquidez das multas perquiridas - Controvérsia cujo deslinde depende de dilação probatória - Ausência de título executivo categoricamente reconhecida pelo D. juízo sentenciante - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Fundamentos da r. sentença de extinção recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - RECURSO NÃO PROVIDO.